Tribunal: STF
Processo: Rcl 64484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    I – Reiteração de embargos de declaração já rejeitados.



    II - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 



    III – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 



    IV – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado.